Tribunal: TJDFT
Processo: 0715419-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715419-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA LEAO OSORIO, LUIZ ANTONIO POTI ARAUJO LIMA AGRAVADO: EVALDO ARAUJO BAIA, MARINEZA MORAIS DE OLIVEIRA DESPACHO NADA a PROVER quanto ao petitório de id no 13446976, porquanto perfilho da linha de que “o artigo 30 da Lei no 9.514/97 traz certamente um prazo processual”, não sendo, assim, hipótese de prazo material, consoante se depreende no bojo do voto de minha relatoria relativo ao acórdão de no 1214762[1]. Desse modo, aguarde-se o decurso do aludido lapso temporal para expedição do mandado referido na parte final da decisão de id no 10570878. Por conseguinte, mantenha-se o processo pautado, conforme certidão de id no 13011060. Em Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] (Acórdão 1214762, 07177989720198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)